Tribunal: TJPA
Processo: 0800288-60.2025.8.14.0037
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800288-60.2025.8.14.0037

APELANTE: DHEMERSON DOUGLAS PIMENTEL DE AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 659 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença penal condenatória que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, incisos II e VII, c/c art. 71, do CP, e art. 244-B do ECA, na forma do art. 69, do CP, fixando pena total de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 100 dias-multa.

2.

Fatos narrados na denúncia dão conta da prática de quatro roubos majorados, em continuidade delitiva, mediante grave ameaça com arma branca, em comunhão de esforços com adolescente, e utilização de motocicleta para facilitar execução e fuga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(I) houve
bis in idem
na valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, na primeira fase da dosimetria;

(II) a fração de aumento pela continuidade delitiva foi corretamente aplicada, à luz da Súmula 659 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Fundamentação da sentença quanto à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime é idônea, concreta e não configura
bis in idem
, por se referir à dinâmica da execução, ao grau de organização e ao terror psicológico infligido às vítimas.

5. Reconhecida a inadequação da fração de aumento pela continuidade delitiva, que deve observar o limite de 1/4 nos casos de prática de quatro crimes, conforme a Súmula 659, do STJ.

6. Pena redimensionada, com redução proporcional dos dias-multa, sem reflexo no regime inicial fixado ou na pena pelo crime de corrupção de menores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É válida a valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime, quando fundamentada em elementos concretos do
modus operandi
e na intensidade da ameaça à vítima, não configurando
bis in idem
.

2.

Deve ser observada a fração de 1/4 para o aumento da pena decorrente da continuidade delitiva quando presentes quatro infrações penais, conforme estabelece a Súmula 659 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 69, 71, 157, § 2º, II e VII; ECA, art. 244-B; CP, art. 33, § 2º, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 659/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800288-60.2025.8.14.0037

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RECORRENTE: DHERMERSON DOUGLAS PIMENTEL DE AZEVEDO

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por DHERMERSON DOUGLAS PIMENTEL DE AZEVEDO contra sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, incisos II e VII, c/c. art. 71, do CP, bem como pelo art. 244-B do ECA, na forma do art. 69, do CP, fixando-lhe a pena total de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 100 dias-multa.

Segundo a denúncia (ID30347184), no dia 05.02.2025, por volta das 22h00, em vias públicas do município de Oriximiná.PA, o recorrente, em comunhão de esforços e desígnios com o adolescente Antônio Marcus Pimentel de Azevedo, praticou, em continuidade delitiva, quatro crimes de roubo majorado, mediante grave ameaça exercida com arma branca do tipo terçado, subtraindo aparelhos celulares das vítimas Cleuciane Figueiredo da Silva, Fabiana Pereira Coutinho, Jamilly David dos Santos e Rayanne Figueiredo da Silva, valendo-se de motocicleta para facilitar a execução e a fuga.

A denúncia foi recebida em 20.02.2025 (ID 30347185).

Concluída a instrução criminal, com a oitiva das vítimas, testemunhas e interrogatório do recorrente, o Juízo sentenciante reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, destacando a divisão de tarefas entre o recorrente e o adolescente, bem como o emprego de arma branca e a pluralidade de vítimas, procedendo à dosimetria da pena pelo critério trifásico e fixando reprimenda acima do mínimo legal, com exasperação da pena-base e aplicação da fração de 1/3 pelo crime continuado (ID30347222).

Em suas razões recursais (ID 30347260), a Defesa sustenta, em síntese, a indevida exasperação da pena-base, ao argumento de ocorrência de
bis in idem
na valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, por se tratarem de elementos inerentes ao tipo penal do roubo ou já considerados na continuidade delitiva. Aduz, ainda, a inobservância da Súmula 659, do Superior Tribunal de Justiça, pugnando pela redução da fração de aumento do art. 71, do CP para o patamar de 1/4, em razão da existência de quatro infrações penais.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 30347263), nas quais rebate os argumentos defensivos, sustentando a idoneidade da fundamentação utilizada na sentença para a fixação da pena-base, especialmente quanto à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências dos crimes. Quanto ao crime continuado, pugnou pelo parcial provimento do recurso apenas para adequar a fração de aumento à orientação da Súmula 659 do STJ.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 31530185), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento, entendendo não haver ilegalidade na exasperação da pena-base, mas reconhecendo a necessidade de readequação da fração aplicada ao crime continuado para 1/4, em observância ao entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo recorrente.

II. SÍNTESE DA DENÚNCIA E DA SENTENÇA

Consta da denúncia que, no dia 05 de fevereiro de 2025, por volta das 22h00min, em diversos pontos do município de Oriximiná/PA, o recorrente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com o adolescente ANTÔNIO MARCUS PIMENTEL DE AZEVEDO, mediante grave ameaça exercida com arma branca (terçado), subtraiu aparelhos celulares pertencentes às vítimas CLEUCIANE FIGUEIREDO DA SILVA, FABIANA PEREIRA COUTINHO, JAMILLY DAVID DOS SANTOS e RAYANNE FIGUEIREDO DA SILVA, praticando os delitos em sequência, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, além de haver corrompido o menor de idade envolvido na empreitada criminosa.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente como incurso no art. 157, § 2º, incisos II e VII, c/c art. 71, do CP, bem como no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 69, do CP, fixando-lhe a pena total de 13 anos de reclusão e 100 dias-multa, em regime inicial fechado.

Inconformada, a defesa interpôs apelação, limitando-se a insurgir contra a dosimetria da pena, sustentando, em síntese, a ocorrência de
bis in idem
na valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime e a inadequação da fração de aumento aplicada em razão da continuidade delitiva, pugnando pela aplicação do patamar de 1/4, em observância à Súmula 659, do Superior Tribunal de Justiça.

O Ministério Público, em contrarrazões e em parecer nesta instância, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente para adequar a fração de aumento do crime continuado.

III. ANÁLISE DO MÉRITO

Reconhecida a validade da prova produzida e ausentes insurgências quanto à materialidade e à autoria delitivas, a controvérsia recursal restringe-se à dosimetria da pena.

No que se refere à primeira fase da dosimetria, observa-se que o Juízo sentenciante valorou negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, fixando a pena-base acima do mínimo legal.

A culpabilidade foi fundamentada na premeditação e na organização para a prática de múltiplos roubos, circunstância que revela maior grau de censurabilidade e que não foi objeto de impugnação específica pela defesa.

Quanto às circunstâncias do crime, o magistrado destacou o
modus operandi
consistente na prática de vários roubos em curto espaço de tempo, com divisão de tarefas e utilização de motocicleta para facilitar a abordagem e a fuga. Tal fundamentação, à luz da manifestação ministerial, não configura
bis in idem
, porquanto não se limita ao número de infrações, mas à dinâmica concreta e à complexidade da execução criminosa, elementos distintos da causa de aumento prevista no art. 71, do Código Penal.

No tocante às consequências do crime, a sentença evidenciou que os fatos extrapolaram o resultado típico do roubo, na medida em que as vítimas foram submetidas a intenso terror psicológico, mediante emprego de arma branca e ameaça concreta de morte, notadamente a frase dirigida à vítima Cleuciane: “não olha, senão vou te lambar com terçado”. Trata-se de motivação concreta e individualizada, apta a justificar a exasperação da pena-base, não se cuidando de mera referência genérica a prejuízos inerentes ao tipo penal.

Assim, à vista dos fundamentos expendidos e em consonância com o parecer ministerial, não se verifica ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena-base, a qual mantenho tal como estabelecida na sentença.

Diversamente, razão assiste parcialmente ao recorrente no que tange à fração de aumento aplicada pelo reconhecimento da continuidade delitiva.

Consta dos autos que foram praticados quatro crimes de roubo, contra vítimas distintas. Nessas hipóteses, a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 659, estabelece que a fração de aumento deve ser fixada em 1/4 para a prática de quatro infrações, reservando-se o patamar de 1/3 para cinco delitos.

No caso, o Juízo de origem aplicou a fração de 1/3, o que resulta em majoração superior àquela admitida pelo entendimento sumulado, impondo-se, portanto, a adequação da reprimenda nesse ponto específico, sem qualquer reflexo na condenação em si ou nas demais fases da dosimetria.

Assim, afastando-se o aumento de 1/3 aplicado na sentença e adotando-se a fração de 1/4, a pena definitiva pelos crimes de roubo passa a ser fixada em 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

No tocante à pena de multa, mantidos os critérios adotados na sentença e observada a proporcionalidade, a reprimenda pecuniária deve ser redimensionada para 83 (oitenta e três) dias-multa, à razão mínima legal.

Quanto ao crime de corrupção de menores, inexistindo insurgência específica e não se verificando ilegalidade, mantém-se a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão.

Reconhecido o concurso material entre os delitos, nos termos do art. 69, do CP, procede-se à soma das penas, fixando-se o
quantum
definitivo em 12 (doze) anos e 3 (três) meses de reclusão, além de 83 (oitenta e três) dias-multa, mantido o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Diante do montante da pena aplicada, permanece adequado o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP, assim como os demais termos da sentença que não foram objeto de reforma.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e lhe dou PARCIAL PROVIMENTO, em consonância com a manifestação ministerial, para adequar a fração de aumento decorrente da continuidade delitiva ao patamar de 1/4, redimensionando a pena do recorrente para 12 (doze) anos e 3 (três) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa, mantidos o regime inicial fechado e os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2026